Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722141-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO IMPETRANTE: JESSICA ALVES DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JÉSSICA ALVES DE MOURA em favor de DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está preso, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, devido à entrada forçada dos policiais em sua residência, sem qualquer justificativa, conforme demonstram os vídeos que colaciona. Aduz que, de acordo com as declarações dos policiais a violação de domicílio foi motivada pela perseguição ao corréu Thallyson, que se dirigiu, em fuga, para o prédio onde reside o paciente. E, após a abordagem a Thallyson, alegaram os policiais que escutaram barulho de descarga vindo do apartamento do paciente, o que teria justificada a entrada forçada no local. Sustenta que os vídeos anexados aos autos demonstram cronologia fática que contradiz a justificativa para a invasão do domicílio, destacando os pontos que considera relevantes. Ressalta, ainda, que nenhuma substância ilícita foi encontrada na posse direta de Davidson, indicando o laudo pericial a apreensão de duas porções de vegetal pardo-esverdeado com massa de apenas 15,50g, além de uma porção de resina com massa de 99,45g, além de balança de precisão e um frasco com odor suspeito. Argumenta que a posse desses itens, sem prova concreta e inequívoca da destinação comercial, não configura tráfico de drogas, mas, no máximo, uso pessoal. Reforça a tese de violação de domicílio, asseverando que a entrada por motivo de flagrante delito não se sustenta, inexistindo fundadas razões, a tornar o ato ilegal, conforme entendimento firmado na Tese 280/STF. De outro giro, salienta que o ato coator carece de fundamentação idônea, por não demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Discorre sobre o tema, indicando erro material e falha na fundamentação atinente à gravidade concreta da conduta e da ausência de prova de tráfico. Destaca que a quantidade e variedade de drogas mencionadas na decisão não correspondem à situação fática retratada nos autos, tratando-se de reprodução de dados de processo diverso, o que torna precário o fumus comissi delicti em relação ao paciente. Explana que o paciente possui endereço fixo e colabora com a instrução processual, condições essas que devem ser consideradas em conjunto com a ausência dos requisitos para a prisão, a fim de que seja concedida liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Por outro lado, aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade, considerando que, em caso de condenação, o paciente cumprirá pena em regime mais brando que o fechado, ou até pode ter a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, convalidando-se, no mérito, os seus efeitos. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. 1. Da higidez do ato coator A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente afirma que não houve circunstância fática ou jurídica que infirmem as razões externadas na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, demonstrando, com fundamentos próprios, os elementos em que se fundam a convicção de que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP – ocorrência policial, laudo de perícia criminal – exame preliminar, e declarações dos policiais (ID 237443642). Aponta, o magistrado, a materialidade e os indícios de autoria, valendo-se dos elementos colhidos no inquérito policial n. 955/2025, ao passo em que considera a grande quantidade de entorpecente apreendida como fator que reverbera na gravidade da conduta, aliado ao risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta condenação por crime doloso. Não há erro na indicação da droga apreendida. Sequer há menção explícita à quantidade de droga mencionada no laudo pericial. Confundiu-se a defesa com trecho do acórdão colacionado pelo magistrado para enrobustecer o fundamento atinente ao periculum libertatis. Tenho, pois, que o ato coator atende ao requisito da fundamentação de que tratam o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF. 2. Da abordagem policial e da dinâmica dos fatos A defesa alega a ilegalidade da invasão de domicílio, anexando vídeos do prédio onde reside o paciente, a fim de demonstrar que a dinâmica dos fatos não se deu na forma narrada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente. Com efeito, na via estreita do habeas corpus não se mostra viável a valoração da prova ora apresentada, por ausência de contraditório no rito sumário do writ. Importa, por ora, a versão apresentada pelos policiais militares, em que narram a dinâmica da abordagem de Thallyson para demonstrar a situação flagrancial que autorizou o ingresso no domicílio de Davidson (ID 235326219). O delito de tráfico de drogas é crime permanente e de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343.2006. Desse modo, os fatos que levaram a polícia até o local desenrolaram-se para uma suspeita de tráfico no interior da residência que, neste juízo estreito de delibação, mostrou-se legítima, haja vista que Thallyson empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, passando a ser acompanhado até ingressar no prédio onde mora Davidson, dispensando, antes, dois objetos que posteriormente foram identificados como sendo droga. Na sequência, adentrou no apartamento do paciente, onde ficou por pouco tempo e, na saída, foi abordado pela polícia, negando que tivesse dispensado a droga. Nesse ínterim, a porta do apartamento foi fechada e trancada imediatamente após a saída de Thallyson, vindo imediatamente após o som de acionamento de descarga, levando à suspeita de que a pessoa que estava no interior do apartamento poderia estar se desfazendo de droga, em razão do entorpecente dispensado antes por Thallyson, o que levou ao arrombamento da porta. No interior do apartamento foi encontrado o paciente, que nada portava de ilícito, mas, no banheiro, havia um recipiente de vidro com resquícios e odor de substância entorpecente e, no armário do quarto, havia uma caixa de sapato com uma balança de precisão e um objeto guardado num invólucro transparente, verificando-se na sequência que se tratava de maconha. É de se ver, assim, que as diligências realizadas pelos policiais militares culminaram na localização de drogas e apetrechos típicos de traficância, em circunstâncias que previamente autorizaram o ingresso no domicílio do paciente, identificado como proprietário do imóvel, o que basta, por ora, para corroborar os elementos de prova colhidas no inquérito policial, mormente porque, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate. 3. Da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão A fase incipiente em que se encontra o feito não autoriza a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma e pelo fato de o paciente ostentar condenação definitiva por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de responder à ação penal por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, outra por tráfico de drogas e outra por latrocínio, destacando-se outras passagens por atos infracionais graves quando era adolescente. A liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese. Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 19:31:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator